Tribunal: TJSP
Processo: 2254403-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RAZÕES DISSOCIADAS DA MATÉRIA DISCUTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que determinou a produção de prova pericial odontológica e grafotécnica.
2. Agravante requer a reforma da decisão, alegando ser necessária a produção de prova documentoscópica.
II.

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RAZÕES DISSOCIADAS DA MATÉRIA DISCUTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que determinou a produção de prova pericial odontológica e grafotécnica.
2. Agravante requer a reforma da decisão, alegando ser necessária a produção de prova documentoscópica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se é caso de deferir o pedido de prova requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Decisão guerreada que, ao deferir a prova pericial grafotécnica, busca averiguar os mesmos pontos indicados pelo agravante.
5. Razões dissociadas da matéria discutida na decisão hostilizada, tendo em vista que a perícia grafotécnica se equivale a perícia pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso não conhecido.